Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DURANTE O ATENDIMENTO DE PARTURIENTE E NASCITURO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE COM RELATO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PARTO CESÁREA. ARGUIÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. RESULTADO DANOSO. SEQUELAS CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS NA CRIANÇA. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO E NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. CONDUTA MÉDICA. PEDIDO INDENIZATORIO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO. RESULTADO DESFAVORÁVEL À PARTE. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA PAUTADA PELA OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS PROCEDIMENTAIS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. NOVA IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA LIDE. PEDIDO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. QUALIFICAÇÃO. QUESTÃO PENDENTE DE EXAME. MATÉRIA CONTROVERSA. ULTIMAÇÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA PROVA POSTULADA. OPORTUNIDADE DE OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA. SUPRESSÃO (CPC, ART. 477, § 3o). NULIDADE. SUBSISTÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, não se afigura acoimada, sob o prisma da qualificação técnica do perito, de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas, notadamente quando não subsistentes dúvidas acerca da habilitação, capacitação técnica e imparcialidade do experto, que lastreara suas conclusões em substratos eminentemente técnicos, subsidiadas pela melhor literatura médica

2. Conquanto cabível a realização de nova perícia, a replicação da prova técnica não encerra direito subjetivo resguardado à parte sob a vertente de seu inconformismo com o resultado obtido com a prova já ultimada, somente tendo lugar se, concluídos os trabalhos técnicos, a matéria de fato não ressoar suficientemente esclarecida, ressalvado, inclusive, que a derradeira perícia não substitui a primeira, devendo o juiz apreciar e valorar uma e outra (CPC, art. 480), derivando desse procedimento que, produzida a perícia por profissional devidamente habilitado e ainda não ultimada segundo o procedimento encadeado, inviável se cogitar, desde logo, da produção de nova prova pericial.

3. Às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova reclamada, que deverá ser ultimada na forma da regulamentação processual de regência.

4. De conformidade com a regulamentação processual, concluída a perícia e materializado o trabalho técnico, às partes, após apresentação do laudo pericial, é facultado formular questionamentos suplementares para que o perito melhor possa esclarecer as respostas que foram dadas à quesitação original e elucidar a matéria de fato que demanda conhecimentos especializados, inclusive, subsistindo dúvidas quanto ao apurado, demandar a oitiva do perito em audiência, implicando a inobservância desse procedimento, consubstanciada na ausência de apreciação de impugnação ao laudo pericial e de oportunização de oitiva do perito em audiência, cerceamento do direito à produção de provas, conduzindo a situação de nulidade processual, ensejando a cassação da sentença de molde a ser ultimada a dilação probatória segundo as regras postas (CPC, arts. 369 e 477, §3o).

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.